Tribunal: TJES
Processo: 0009307-38.2022.8.08.0024
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009307-38.2022.8.08.0024

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAOA CHERY AUTOMOVEIS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ERRO MATERIAL – NOME DA PARTE AGRAVANTE NO VOTO CONDUTOR – VÍCIO SANADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
– D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
–
Verificado o erro material contido no voto condutor do v. acórdão embargado, notadamente quanto ao nome da parte agravante, os embargos devem ser acolhidos.

I
II
–

Recurso
conhecido e
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009307-38.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
oposto
s
por
CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA
,
uma vez que irresignad
a
com o acórdão que
deu parcial

provimento a
o agravo de instrumento
por ela

interpost
o
, para

deferir a tutela antecipada, a fim de determinar que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora embargado, expeça em favor da recorrente
certidão positiva com efeitos negativos, em virtude do seguro garantia apólice nº 0306920229907750797645000, caso seja este o único impedimento à dita certidão.

Em seu recurso
(ID
6113352
)
,
a
embargante sustenta que a decisão colegiada
teria incorrido em erro material, uma vez que na parte inicial do voto condutor constou como parte agravante a pessoa de NELI APARECIDA RAMOS DANTAS, quando o correto seria
CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA.

Embora intimad
o
, não houve a apresentação de contrarrazões por parte d
o
recorrid
o
.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas,
denoto que razão assiste à embargante.

De fato, ao analisar o início do voto condutor do agravo de instrumento, constou que o referido recurso teria sido manejado por
NELI APARECIDA RAMOS DANTAS, senão vejamos:

“
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NELI APARECIDA RAMOS DANTAS
em face da decisão liminar que
não aceitou

o seguro garantia ofertado para fins de expedição de certidão positiva com efeitos negativos”.

Contudo, na verdade, a parte que interpôs o recurso de agravo de instrumento teria sido a ora embargante
CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA.

Desse modo, faz-se necessária a correção do voto condutor, integrante do v. acórdão embargado, a fim de constar como agravante a parte
CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso
e
DOU-LHE

PROVIMENTO,
apenas para corrigir o erro material apontado pela embargante no voto condutor, nos termos da fundamentação acima apresentada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar o relator, integralmente.